Tribunal: TJES
Processo: 5003204-86.2025.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-86.2025.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA OLIVEIRA PEISINO

PARTE RE: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, concedeu a segurança para assegurar a nomeação e posse no cargo de Nutricionista, referente ao Concurso Público nº 01/2024, promovido pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde – INOVA CAPIXABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aprovação da impetrante em 1º lugar dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a manutenção de contratação temporária após a revogação de suspensão judicial do certame configura preterição arbitrária; e (iii) determinar se é cabível a análise de pedido indenizatório por danos materiais em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação de candidato dentro do número de vagas ofertadas em edital gera direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS.

A prorrogação da contratação temporária era inicialmente lícita em razão da suspensão judicial da homologação do concurso, mas tal justificativa deixa de subsistir com a revogação da decisão suspensiva.

A manutenção da contratação precária após cessado o impedimento legal demonstra a necessidade do serviço e a existência de vaga, convertendo a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a contratação temporária para o mesmo cargo de candidato aprovado dentro do número de vagas configura preterição arbitrária.

O mandado de segurança não é via adequada para pleito indenizatório por danos materiais pretéritos, nem produz efeitos patrimoniais retroativos.

A dispensa de honorários advocatícios é compatível com o regime jurídico do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público dentro do número de vagas assegura ao candidato direito subjetivo à nomeação.

A manutenção de contratação temporária após cessado o impedimento legal à nomeação caracteriza preterição arbitrária do candidato aprovado.

O mandado de segurança não é meio adequado para a cobrança de indenização por danos materiais pretéritos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS, Plenário; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no RMS nº 57.800/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5003204-86.2025.8.08.0035

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS

PARTES:

MARIA CAROLINA OLIVEIRA PEISINO E FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 17583688) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha (ES) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA CAROLINA OLIVEIRA PEISINO
em face da
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
, concedeu a segurança para consolidar a Impetrante à nomeação e posse no cargo de Nutricionista, referente ao Concurso Público n.º 01/2024.

A aprovação de candidato dentro do número de vagas ofertadas no edital gera direito subjetivo à nomeação, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS.

No caso em tela, a Impetrante logrou êxito em comprovar sua classificação em 1º lugar para a vaga de Nutricionista.

Restou demonstrado que, embora a prorrogação do contrato temporário em 06/11/2024 fosse inicialmente lícita — pois a homologação do certame estava suspensa por decisão judicial —, tal justificativa exauriu-se em 18/11/2024, data em que a suspensão foi revogada.

A manutenção da contratação precária após a revogação do impedimento legal demonstra a necessidade do serviço e a existência de vaga, convolando a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preterição arbitrária ocorre quando a Administração prefere manter temporários para preenchimento de vagas destinadas a concursados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR. ANULAÇÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA
. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [...].

5. No caso em exame, verifica-se que o candidato obteve aprovação dentro no número de vagas e que houve manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade de seu provimento, inexistindo, por parte do poder público, prova de restrição orçamentária ou de qualquer outro obstáculo de ordem financeira para tal nomeação.

Assim, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, a Administração Pública não podendo dispor desse direito.

6.
Não obstante ser "faculdade da Administração a escolha do momento adequado para" a nomeação de candidato aprovado em concurso, esta Corte consolidou entendimento de que a contratação de servidor em caráter temporário, em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo, gera o direito líquido e certo à sua nomeação
. 7. Hipótese em que o impetrante logrou êxito em comprovar que a sua contratação temporária se deu de forma ilegal, visto que ele próprio exerce, em caráter precário, o cargo para o qual fora aprovada em concurso.
Além disso, observa-se que a própria Administração Pública do Estado, ainda dentro do prazo de validade do concurso, reconhece a existência de cargo vago, o que faz emergir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação
. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 57.800/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Quanto ao pleito indenizatório por danos materiais (ID 62297787), agiu corretamente o magistrado ao extinguir o pedido sem resolução de mérito.

É pacífico que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nem produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme os enunciados das Súmulas 269 e 271 do STF.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, sua dispensa está em conformidade com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a legislação e a jurisprudência consolidada, a manutenção do decisum é medida que se impõe

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.